Tribunal: TJBA
Processo: 8028971-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028971-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA VIEIRA BARBOSA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Juros remuneratórios. Limitação a 12% ao ano. Inaplicabilidade. Capitalização de juros. Admissibilidade. Abusividade não constatada. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e de indenização por danos morais, em contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira.

2.
O contrato, firmado em 03/07/2024, estipulou juros remuneratórios de 1,74% ao mês e 23,00% ao ano, estando tais índices abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

II. Questão em discussão

(i) Saber se os juros remuneratórios poderiam ser limitados a 12% ao ano, conforme previsão constitucional revogada. (ii) Examinar a alegação de abusividade da taxa de juros contratada, em comparação com a taxa média de mercado. (iii) Verificar a possibilidade de capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual. (iv) Analisar se a estipulação contratual de juros poderia ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, prevista no § 3º do art. 192 da Constituição Federal, foi revogada pela EC 40/2003, sendo inaplicável por ausência de lei complementar, conforme Súmula Vinculante nº 7 do STF.

4. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), firmou orientação no sentido de que juros remuneratórios não se sujeitam à Lei da Usura, sendo possível sua revisão apenas em casos de manifesta abusividade em relação à taxa média de mercado.
5. No caso concreto, a taxa pactuada foi inferior à média divulgada pelo Banco Central, não configurando onerosidade excessiva ou abusividade.
6. É admitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), entendimento consolidado pelo STJ (REsp 973.827/RS, repetitivo).

7. A estipulação contratual de encargos financeiros, ainda que discutível, não configura, por si só, dano moral indenizável, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos legais relevantes:
CF/1988, art. 192; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CC, arts. 406 e 591; MP 2.170-36/2001; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência citada:
STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.